Tribunal: STF
Processo: RC 1133
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. CO-AUTORIA.
II. TENTATIVA DE SEQUESTRO DE REPRESENTANTE DE PAIS ESTRANGEIRO E
ATENTADO CONTRA SUA PESSOA, COM A PRODUÇÃO DE LESÕES CORPORAIS.
ABSORÇÃO DAQUELA INFRAÇÃO PELA ÚLTIMA. MOTIVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DESPREZADA.
III. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO DECRETO-LEI N. 898/69 E ART. 30,
PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IV. RECURSOS: DESPROVIMENTO DE UM, E PARCIAL PROVIMENTO DO OUTRO,
PARA MITIGAR A RESPECTIVA PENA CARCERARIA.